Tribunal: TJPA
Processo: 0811234-18.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811234-18.2019.8.14.0000
PACIENTE: EVERTON PAULO MELO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP).
PRELIMINAR
. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO COACTO NO EVENTO DELITIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fique demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída.

1.1. Deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo
custos legis,
uma vez que

é incabível o enfretamento da alegação de inocência, na via estreita do
habeas corpus
– quando ausente qualquer prova do alegado –
, devendo tal análise ser realizada pelo juízo competente para o julgamento da causa.

2. Mostra-se
indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de roubo, quando sua imposição está devidamente justificada em dados concretos extraídos dos autos, sobretudo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da aparente reiteração delitiva e da periculosidade do coacto demonstrada pelo modo de proceder –
“que conforme relatos de testemunhas e das próprias vítimas foi cometido sob grave ameaça e mediante o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia e em via de grande movimentação”
.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Ivelise do Carmo Neves, em favor de
Everton Paulo Melo Ferreira
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

A defesa, após discorrer sobre a operação policial que culminou com a prisão em flagrante do paciente, afirma a sua inocência aduzindo que
“o Paciente não estava na companhia dos assaltantes perseguidos pelos Policiais Militares, vinha o mesmo caminhando pela Rua Beira Rio após ter realizado a entrega da encomenda de doces para sua mãe, portanto com o devido respeito, é inverídica e equivocada a informação da Polícia de que este estaria na companhia dos assaltantes, que por sinal empreenderam fuga”.

Alega que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, decorrente da falta de motivação idônea na decisão que decretou sua prisão preventiva, sem apontar elementos concretos que demonstrem a necessidade da constrição cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, requer liminarmente e no mérito,
“Ordem no sentido de revogar a Ordem de prisão emitida contra o Paciente”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, oportunidade em que indeferiu liminar, requisitou informações a autoridade tida coatora, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e, após a redistribuição ao relator originário.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 2.636.403).

O Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina:

pelo
“
CONHECIMENTO PARCIAL
da presente ordem de
Habeas Corpus
, vez que não foram atendidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, e na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
, por inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente”
.

É o relatório
.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta e. Corte.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade reste demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual, acompanho o parecer do Ministério Púbico e não conheço da alegação.

No que tange aos pedidos relativos à prisão, a
o contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

A respeito, tenho como oportuno reproduzir trecho do ato tido coator:

“Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o flagranteado foi preso logo após a prática em tese do delito pela polícia militar, sendo a hipótese adequada ao artigo 302 do Código de Processo Penal. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGA-SE o presente auto e MANTÉM-SE a prisão em flagrante de EVERTON PAULO MELO FERREIRA.

Da PRISÃO PREVENTIVA em relação ao conduzido EVERTON PAULO MELO FERREIRA.

A razão para decretação da prisão preventiva do autuado EVERTON PAULO MELO FERREIRA, é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência, e nos depoimentos das testemunhas (CPP, art. 312, caput). Existem indícios de que o conduzido seja autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública.

Analisando os autos, verifico que o indiciado demonstrou sua periculosidade pelo modus operandi na prática do delito, que conforme relatos de testemunhas e das próprias vítimas foi cometido sob grave ameaça e mediante o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia e em via de grande movimentação. Narram os autos que a vítima encontrava-se ao lado de seu veículo quando teria sido abordado pelo flagranteado e teve seu carro subtraído. A polícia teria sido acionada e como o carro seria rastreado sairam em diligência, pois o veículo estaria na rua da Piçarreira por trás do prédio da SEDUC. Ao entrarem na rua, os policiais teriam sido recebidos por três indivíduos que estariam no veículo e que ao avistarem os policiais, teriam atirado contra os mesmos. No revide, os policiais teriam atingido o ora flagranteado, que teria sido levado para atendimento médico. Observe-se que o autuado não apresenta bons antecedentes, uma vez que responde a processos por furto e roubo majorado, inclusive com condenação e estava sob livramento condicional, indicando sua audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Registre-se que é cediço que as condições pessoais dos flagranteados, per si, não tem o condão de autorizar a liberdade do mesmo.

Assim, não há dúvida de que em tal situação existe a periculosidade concreta do agente, vejamos a jurisprudência:

................................................................................................................

Ainda nessa linha: "A garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e o risco da não aplicação da Lei Penal, são questões pragmáticas muito mais afeitas ao prodente arbítri do julgador, diante da gravidade do fato delituoso imputado, e das circunstâncias que cercam o agente envolvido, do que regras rígidas absolutas que antecipam uma futura condenação" (TJSP - HC nº 232.596-3 - Rel. Raul Motta - JTI - LEX 202/328).

Assim, considerando a gravidade do delito praticado e a potencialidade lesiva do mesmo, faz-se necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se que o acusado venha a cometer outros delitos se solto estiver, bem como para assegurar a aplicação de lei penal, ressaltando-se que faz-se necessária medidas que evitem a sensação de impunidade que alimenta a violência urbana.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, e conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de estar no convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do indiciado
EVERTON PAULO MELO FERREIRA
em prisão preventiva, a fim de garantir a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.”

Não há coação ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrados
não só a prova de materialidade e dos indícios de autoria delitivas, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de agir do paciente, como se constata da transcrição feita.

Ou seja, os fatos imputados ao paciente autorizam que ele seja mantido segregado, para a garantia da ordem pública, hipótese prevista no art.
312
do
Código de Proce
sso Penal
. Não se trata, aqui, de fazer uso de um instrumento inaceitável de tutela sumária, mas, sim, de garantir que a ordem pública não venha a ser novamente vulnerada, de forma que, na escolha entre a salvaguarda do direito à liberdade ou a prevenção geral, a opção recaia sobre a última.

Ademais, o paciente apresenta frequente envolvimento em delitos contra ao patrimônio (0025609-75.2015.8.14.0201 e 0001678-04.2104.8.14.0010), evidenciando o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Diante o exposto, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, para
conhecer em parte do
writ
e, nesta parte denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/01/2020